Tribunal: TJES
Processo: 5003831-26.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003831-26.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: HEGEL ENCARNACAO SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003831-26.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
HEGEL ENCARNACAO SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.
COMPROVAÇÃO
. SEGURO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFERTA DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. JURISPRUDÊNCIA DO TJES. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE PARA CONSIDERAR VÁLIDA A TARIFA DE AVALIAÇÃO E DE REGISTRO DO CONTRATO, ALÉM DE DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
Id. 17599395
. Contrarrazões no Id.
17599400, estando o autor assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente,
conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id. 17599395), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois se encontra tempestivo, cabível e preparado. Não conheço dos tópicos DA ABSOLUTA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL MERO DISSABOR, ABORRECIMENTO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL e DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, por ausência de interesse recursal, pois não houve condenação nesse sentido.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
17599393
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 3.940,00 (três mil, novecentos e quarenta reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.
”

Trata-se de
ação de indenização por dano moral c/c dano material
sob o argumento que o contrato de financiamento de veículo firmado junto à Requerida conteria cláusulas cobrando valores ilegais e abusivos, tais como
tarifa de avaliação, seguro prestamista e registro de contrato.
Afirmou ainda que os juros são abusivos
.
Assim, requereu a
restituição de R$ 5.183,37 referente aos juros e cláusulas abusivas, em dobro, e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A Ré, em suas razões recursais, alega a legalidade das tarifas, que estão devidamente previstas em contrato.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre o dano moral e os juros contratuais, vez que a parte autora não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto às tarifas, seguro e devolução em dobro.

Relativamente à validade da cobrança em contratos bancários da tarifa de avaliação do bem
, registra-se que a exigência foi tema de recurso especial julgado pelo STJ, em 28/11/2018, no qual aquela foi condicionada à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado, permitindo o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018). (grifo nosso)

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso foi comprovada a prestação de tal serviço. Ao analisar detidamente os autos, nota-se que
foi juntado comprovante de avaliação do veículo
(Id. 17599387), de modo que o Recorrente demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por conseguinte,
voto pela reforma da sentença para julgar
improcedente
o pedido de restituição do valor cobrado a título de ‘‘tarifa de avaliação’’.

Em relação à tarifa de registro de contrato
, consoante se observa do contrato objeto dos autos, houve previsão expressa do encargo, financiado no valor de R$ 450,32 (Id. 17598980 - Pág. 4).

Assim, relativamente à Tarifa de Registro de Contrato, cumpre destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358) (grifos nossos)

Não deparo abusividade em si na despesa com registro de contrato ou de gravame eletrônico no órgão de trânsito. A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade inerente à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é ligado ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro.

A esse respeito, dispõe o art. 1.361, § 1º, do Código Civil:

Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

Sobre a essencialidade da diligência de que ora se discute, dispõe a Súmula n° 92 do Superior Tribunal de Justiça que “
A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor
”.

In casu
, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, pois consta registro do contrato no Sistema Nacional de Registro de Gravame (SNG - Id. 17598983), configura-se legítima sua cobrança. Nesse sentido, e tendo sido vislumbrado a regular oferta do serviço,
voto pela reforma da r. sentença para julgar
improcedente
a restituição da tarifa de registro de contrato.

Quanto à cobrança de seguro
, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp 1639320, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018). (grifos nossos)

No caso dos autos, verifica-se não existir cláusula a qual é facultada a contratação do Seguro (Id. 17598980 - Págs. 16 e seguintes), não há nenhuma informação que demonstre a efetiva possibilidade de o consumidor escolhê-los de forma individualizada, optando entre seguros oferecidos por instituições vinculadas à ré e seguradoras diversas. Considera-se, então, que a Ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CPC,
motivo pelo qual voto pela manutenção da r. sentença que julgou
procedente
o pedido de restituição do valor cobrado a título de seguro.

Quanto à condenação em dobro
, a restituição deve ocorrer de forma simples, sendo incabível a devolução em dobro, uma vez que o indébito exsurge de decisão judicial que declara a nulidade da cláusula contratual que autorizava a cobrança, afastando-se assim as hipóteses previstas no artigo 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual voto pela reforma da sentença nesse ponto.

Imperioso, ainda, consignar que a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de a restituição nesses casos deve ser realizada de forma simples (PUIL 009/2013 – Relator: Maurício Camatta Rangel - julgado em 06/03/2015: “
[...] A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor.
”),
motivo pelo qual voto pela reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido de devolução em dobro.

Ademais, cumpre destacar o entendimento sedimentado no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS NÃO POSTULADA NA EXORDIAL NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS APLICAÇÃO 1.013, §3º, INCISO I, DO CPC REVISÃO DO CONTRATO EM VIRTUDE DOS JUROS ABUSIVOS PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DOS PACTOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE ESSE PEDIDO AUTORAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. 1. Preliminar de nulidade da sentença extra petita Na petição inicial não é possível identificar qualquer indicativo de pretensão da autora acerca da declaração de nulidade das obrigações pactuadas com o requerido, ainda que analisada a peça de forma lógico-sistemática. 2. A falta de pedido impede a declaração de nulidade dos pactos celebrados entre as partes, especialmente porque não se trata de questão de ordem pública, sobre a qual o juiz deve decidir independente de pedido de parte ou interessado, de modo que incorreu em vício a sentença recorrida que declarou a nulidade dos instrumentos e, via de consequência, das obrigações neles pactuadas, sendo forçoso concluir que o magistrado julgou além do que foi pedido pela autora. Anulado o capítulo da sentença que declarou a invalidade dos instrumentos de fls. 96/109 e declarou a inexistência das obrigações neles pactuadas, na sequência, por estar a causa em condições de imediato julgamento, aplica-se o permissivo legal do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC, para julgar desde logo a lide neste ponto. 3. Da revisão contratual - O CDC prescreve em seu artigo 51, inciso IV, que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 4. Especialmente em relação aos juros remuneratórios, é possível a revisão contratual quando estes forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado. Neste caso, consultando a tabela disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que traz a taxa média de juros das operações ativas para pessoa física (crédito pessoal) nos anos anteriores, verifica-se que em 31 de outubro de 2017 (dia da contratação) a taxa média mensal era de 7,98% (sete vírgula noventa e oito por cento) e a anual de 197,01% (cento e noventa e sete vírgula zero um por cento) ao ano, muito inferior àquela pactuada entre as partes 1.041,91% (mil e quarenta e um vírgula noventa e um por cento) e 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula e vinte e dois por cento) ao ano. Abusividade reconhecida. 5. Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual, a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado.
6. Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, uma vez que não houve má-fé do apelante. 7. Dos danos morais A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, mesmo nos casos em que determinadas cláusulas são declaradas ilegais. Reformado o capítulo da sentença que concedeu a indenização por danos morais à autora porquanto não se verifica sua ocorrência no caso concreto, devendo ser julgado improcedente este pedido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais com reconhecimento da sucumbência recíproca. Ressalvada a exigibilidade da verba em relação à autora que se encontra litigando sob o pálio da gratuidade de justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180002294, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente-ré e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença e julgar improcedente o pedido de devolução da tarifa de avaliação e de registro de contrato, além de retirar da condenação o pagamento em dobro, cabendo o pagamento do valor de forma simples.
Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários em face da ré em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)